Tribunal: STF
Processo: HC 251867
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jeferson Willian Ferreira Lima, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 896.851/PR, Relator o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP).



    Consta dos autos que o agravante foi condenado às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, 3 (três) meses de detenção e 500 (quinhentos) dias-multa, no regime inicial semiaberto, como incurso nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e 307 do Código Penal.



    Neste writ, o impetrante alega constrangimento ilegal uma vez que a quantidade apreendida de drogas e a existência de ação penal em curso não são fundamentos idôneos para impossibilitar a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.



    Requer, ao final: 



    “Isto posto, ante a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar, aguarda-se sua CONCESSÃO para determinar a suspensão do cumprimento de pena pelo Paciente até o julgamento definitivo deste writ.



    (...)



    Após, demonstrada a flagrante ilegalidade no acórdão coator, aguarda o Impetrante, depois do processamento do presente feito, a concessão de ofício definitiva da ordem em favor de JEFERSON WILLIAN FEEREIRA LIMA, para aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, e, em consequência, a decretação do afastamento da hediondez, a modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme os fundamentos alhures.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MULA DO TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVAS. REVALORAÇÃO. RESULTADO DESFAVORÁVEL. MERA IRRESIGNAÇÃO. VARIEDADE. QUANTIDADE. ACONDICIONAMENTO. FORAGIDO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Na hipótese, o agravante defendeu que a quantidade de entorpecente apreendido (23,2 g) é insuficiente para impedir a incidência do tráfico privilegiado, ausentes outros indicativos de dedicação a atividades criminosas. 



    2. A pretensão consiste em mera irresignação com o resultado desfavorável da decisão agravada. 



    3. A convicção pela não incidência do tráfico privilegiado assentou-se não somente com base na quantidade, variedade e forma de acondicionamento da droga ou pela existência de processo em curso, mas por todo o conjunto dos motivos apresentados, com especial destaque ao fato de estar o agravante praticando a traficância de entorpecentes na situação de foragido, circunstâncias que reunidas demonstram a dedicação a atividade criminosa. 



    4. Agravo regimental não provido.”  



    Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Ministro Relator, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Contudo, a pretensão consiste em mera irresignação com o resultado desfavorável da decisão agravada, que motivou as questões impugnadas com base nos trechos extraídos do acórdão da apelação impugnada, assim como na jurisprudência desta Corte Superior, confira-se (fls. 136/1.515): 



    [...] 



    O acórdão impugnado, ao se manifestar à respeito da causa de diminuição do tráfico privilegiado, assim fundamentou (fls. 27/28): 



    Destaque-se que, para a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais necessários, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa. Ausente um dos referidos requisitos é incabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena, tal qual almeja o apelante em suas razões. 



    Em vista do contexto fático, nota-se a especial reprovação da conduta dos réus, uma vez observada a relevante variabilidade das drogas apreendidas, tendo sido encontradas quantidades relevantes das substâncias 'crack' e 'cocaína', estando a segunda, ainda, separada em pequenas embalagens, situação que evidencia a pretensão de comercialização dos entorpecentes, demonstrando a dedicação dos agentes às atividades criminosas. [...] Em soma, verifica-se que os réus estavam foragidos da Comarca de Santa Fé, onde se encontravam em condição de prisão preventiva em relação à apuração de um outro fato delitivo, cenário que traz à evidência a probabilidade de reiteração criminosa dos réus. 



    Pontua-se que, de fato, os apelantes na época eram primários de bons antecedentes. Contudo, possuem uma ação penal em andamento pela prática do crime de homicídio (autos nº 0002567-98.2018.8.16.0180), a qual não pode caracterizar reincidência e maus antecedentes, entretanto, é suficiente para obstar a concessão do benefício. 



    Sob esta perspectiva, é reconhecida a possibilidade de análise de ações penais e inquéritos em curso para a assumpção da dedicação do agente às atividades criminosas, tese que na presente situação é reforçada pelo contexto fático. 



    Como colacionado, fundamentou-se a negativa da aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, em razão da quantidade relevante quantidade de crack e cocaína, separadas em porções, evidenciando dedicação a atividades criminosas, somadas à verificação de estar o paciente foragido, por ação penal em andamento. 



    Assim, evidencia-se que não foi a ação penal em curso utilizada como único fundamento para a negativa da benesse, mas também a evidência de dedicação a atividades criminosas pela quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes. 



    É a jurisprudência:



    (...)



    Observa-se que a convicção pela não incidência do tráfico privilegiado assentou-se não somente com base na quantidade, variedade e forma de acondicionamento da droga ou pela existência de processo em curso, mas por todo o conjunto dos motivos apresentados, com especial destaque ao fato de estar o agravante praticando a traficância de entorpecentes na situação de foragido, circunstancias que reunidas demonstram a dedicação a atividade criminosa.”  



    Como visto, as instâncias antecedentes reconheceram que o fato de o paciente estar foragido no momento da prática do crime revela sua dedicação a atividades criminosas, de modo a inviabilizar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.



    Tal entendimento não destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 



    Ademais, para se chegar a uma conclusão diversa das instâncias antecedentes, neste ensejo, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023) 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente